Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700412-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REINALDO FERREIRA LIMA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Não obstante os fundamentos expostos na decisão de ID 69366810, quanto à comprovação da cardiopatia grave, os quais ratifico, necessária a reforma da referida decisão, em virtude da irreversibilidade dos descontos. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, o deferimento da isenção de imposto de renda configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal. Ressalte-se que caso o pedido seja julgado procedente na origem, o servidor público agravado terá direito aos valores retidos desde a data da comprovação da doença (art. 35, §4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018). Diante do exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se novamente o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.